Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722470-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCILIA MARIA CASTRO DA SILVA, PEDRO LUCAS CASTRO SILVA, LETICIA CASTRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PERCILIA MARIA CASTRO DA SILVA, PEDRO LUCAS CASTRO SILVA e LETICIA CASTRO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0719441-60.2024.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Conheço e acolho os embargos opostos pelo Distrito Federal, pois pendentes de apreciação os pontos apresentados em impugnação quanto à suspensão pelo IRDR n° 07237857520238070000 21 e quanto à ilegitimidade ativa da exequente, que não era representada pelo SINDIRETA e sim por outro sindicato à época do ajuizamento da Ação Ordinária n. 32159/97. Passo a analisar. Com efeito as fichas financeiras apresentadas ao feito corroboram a tese do executado, a qual a exequente não era representada pelo SINDIRETA na época do ajuizamento do feito originário, mas ao SINDSER conforme o recolhimento de contribuição sindical. Nesse contexto, vale registrar que O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Disto isso, verifico que neste autos, dentre outros pontos, discute-se a legitimidade da parte para autora para propor cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos, como o caso destes autos. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado do IRDR 21. Nesse ponto, ressalto que embora já firmada a tese nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 2, cumpre frisar que foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, de forma que há a possibilidade de interposição de recursos para as Instâncias extraordinárias, com efeito suspensivo automático, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Desse modo, restam acolhidos os embargos opostos pelo Distrito Federal para determinar a a suspensão destes autos, até eventual decurso do prazo para a interposição recursos Especial e Extraordinário, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Intimem-se.” (ID 232435944, origem) Embargos de declaração opostos pelos agravantes rejeitados (ID 235717985). Nas razões recursais, os agravantes requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 72582346, p. 2). Afirmam: “Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar. Em primeiro lugar, a liberdade de associação constitui um direito fundamental expressamente previsto no artigo 8o, caput, da CRFB/88, dessa forma, qualquer interpretação que restrinja ou limite indevidamente esse direito deve ser afastada, especialmente quando não houver justificativa constitucionalmente legítima para tanto. Desta feita, insta ressaltar que apesar do ora agravante possuir vínculo associativo com o SINDSER, optou ele pela associação ao SINDIRETA na propositura da ação originária, de sorte que a decisão embargada violou fundo este direito, o qual não pode ser sacrificado por questões relacionadas à aplicação da regra concernente à unicidade sindical prevista no art. 8o, II, da CRFB/88, cuja aplicação não pode nunca, num juízo de concordância prática entre regras e princípios constitucionais, importar em prejuízo para o trabalhador ou em negação da própria proteção constitucional a ele conferida. Doutro lado, é imperioso explicar que o SINDSER não é sequer representante dos servidores da administração direta do DF, tampouco sindicato específico, representando apenas os empregados públicos celetistas das empresas públicas distritais e das sociedades de economia mista. Dito isso, in casu, o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva tem eficácia jurídica que beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos expressos por ele estabelecidos, de acordo com o princípio da fidelidade do título ( )” (ID 72582346, p. 7) Alegam que “pouco importa que a categoria profissional do exequente é representada por outro sindicato, bastando que a existência de uma ação coletiva que abranja e acautele seus direitos, sendo certo que o embargante preenche todos os requisitos por ela estabelecidos.” (ID 72582346, p. 8) Sustentam: “Daí que pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CRFB/88, devendo o devedor, se o caso, 5 ao invés de suscitar a ilegitimidade dos servidores, questionar o registro sindical destas novas entidades na esfera administrativa competente do Ministério do Trabalho, conforme Súmula 677 do STF “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”. Assim, é importante consignar que deve Vossa Excelência observar que a coisa julgada prevista no art. 502 do CPC, é matéria de ordem pública, a qual pode ser cognoscível de ofício, visando garantir a segurança jurídica através da estabilidade das decisões judiciais; logo, impede ela a reabertura de discussões sobre questões já decididas de forma definitiva, protegendo a certeza e a previsibilidade do direito, o que significa que seus efeitos são obrigatórios e vinculantes para todas as partes envolvidas no processo judicial, incluindo o Estado. Desta Feita, imperioso torna-se consignar que, em que pese o entendimento quanto ao fato de que a categoria profissional do exequente, não há dúvidas de que a referida situação não afasta a representatividade do SINDIRETA/DF em relação a todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Doutro lado, cumpre esclarecer, que ao tempo da lesão, integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, ADMINISTR. REGIONAL SAMAMBAIA, a qual possuía a condição de órgão relativamente autônomo, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos do Decreto no 4.545 de 10 de dezembro de 1964 (doc. anexo).” (ID 72582346, p. 10) Aduzem: “Doutro lado, a legitimidade da parte embargante decorre também do Decreto no 1.434, de 27 de agosto de 1970 (doc. anexo), que dispõe sobre o Regimento para as Administrações Regionais, senão vejamos: “Art. 1o - Fica aprovado o Regimento das Administrações Regionais, que a este acompanha, assinado pelo Secretário do Governo. Art. 2o - As Administrações Regionais são órgãos de direção superior das atividades regionalizadas da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, vinculadas para fins de supervisão global, à Secretaria do Governo.” Logo, não é o caso de suspender a demanda, tendo em vista o distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR-21, o qual visa decidir a “controvérsia a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”, o que não é o caso dos autos, haja vista que o embargante à época do efeito danoso estava lotado em órgão da administração direta do Distrito Federal. Daí que pertencendo o(a) recorrente a órgão da administração direta do Distrito Federal, não há razões para a manutenção do sobrestamento do feito de origem até final julgamento do IRDR/21.” (ID 72582346, pp. 11-12) Afirmam: “Em terceiro lugar, consoante se observa dos fatos narrados na inicial do presente cumprimento de sentença, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação pelo rito ordinário contra o requerido, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97, ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o requerido “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.”, por sentença que restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária. Inconformado, o devedor recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, contudo, sem êxito, tendo as decisões lá tomadas transitado em julgado em 11/3/2020. Nesse sentido, cumpre salientar que o art. 8o, inciso III, da CRFB/88, estabelece que incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Em face dessa outorga constitucional, a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação. Dessa forma, conclui-se que a atuação do sindicato no processo coletivo almeja proteger de forma ampla e irrestrita o direito vindicado de todos os substituídos processuais.” (ID 72582346, pp. 14-15) Alegam: “Por decorrência dessa vinculação organizacional, nos casos de substituição processual, a coisa julgada na ação coletiva alcança tanto o substituído (parte material), sendo ele o verdadeiro titular do interesse em disputa, quanto o substituto (parte formal), por ser ele parte da demanda. Para ambos, então, forma-se a coisa julgada material, não se podendo mais discutir, seja em que processo for, aquilo que tenha sido decidido definitivamente para as partes na ação coletiva. A aplicação direta da garantia da isonomia (art. 5, caput, da CRFB) é suficiente para assegurar que o judiciário seja obrigado a dar tratamento igualitário a situações idênticas, de modo a tornar ampla a vinculação da decisão coletiva para situações individuais1. Justamente por isso, em caso de decisões de procedência e benéficas para os substituídos processuais (secundum eventum litis), o CDC (art. 103, §3o) estabelece que a coisa julgada na ação coletiva projeta os seus efeitos para o plano individual in utilibus, de modo a facultar que o indivíduo possa valer-se da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação dos seus prejuízos e promover a execução da sentença, sem que isso implique: a) em renúncia expressa/tácita da eficácia da coisa julgada operada na ação coletiva; e b) em nova rediscussão das matérias já decididas na ação coletiva (art. 508, §4o, do CPC).” (ID 72582346, p. 16) Dizem que “discussão acerca da legitimidade do SINDIRETA/DF para substituir processualmente o(a)(s) agravante(s) já restou superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada, conforme dispõe o art. 507. do CPC, tendo constado da sentença proferida no julgamento da ação ordinária n. 32.159/97 que “Os sindicatos tem legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decore do art. o LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contorno de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa”, conforme juntado aos autos originários (ID 216783716, pág. 5). Posto isto, é nítido que o agravante faz parte da categoria de servidores representados pelo SINDIRETA, tendo em vista que, o citado sindicato, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, fazendo prova do alegado o artigo 1o do Estatuto do Sindicato (doc. anexo) ( )” (ID 72582346, p. 18) Alegam que “é pacífico o entendimento de que as condenações proferidas em sede de ações coletivas são genéricas e somente se impõe a individualização e a comprovação da condição de filiado e beneficiário da decisão judicial, por ocasião da propositura da execução.” (ID 72582346, p. 19) Afirmam que “reconhecido o direito da(s) parte(s) requerente(s) na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausabilidade em tratar de forma díspare servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material, sob pena de afronta à coisa julgada coletiva (art. 5o, XXXVI, da CRFB; art. 6o da LINDB) e aos princípios da igualdade/isonomia e da segurança jurídica, sendo todos de envergadura constitucional.” (ID 72582346, p. 19) Sustentam: “Outrossim, à guisa de argumentação, não há que falar que “Existindo sindicato próprio que representa a carreira da Autora, não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato. Deve-se atentar, portanto, ao Princípio da Unicidade Sindical.”. Isto porque, a exequente não é obrigada a se vincular ao sindicato representativo da sua categoria, pois, o art. 8o, caput da Constituição Federal/1988 é bem claro no sentido da liberdade associativa, logo, os substituídos processuais preferiram se associar ao SINDIRETA/DF. Nesse sentido, a liberdade de associação trata-se de um direito fundamental, o qual, deve-se seguir seus princípios constitucionais da liberdade associativa. Portanto, para que tenham a capacidade postulatória exigida constitucionalmente pelo art. 5o, inc. XXI, da CF/88 – é necessário a autorização do seu filiado, conforme assentou a Carta Magna: ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’” (ID 72582346, p. 23) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirmam: “Assentada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” (ID 72582346, pp. 23-24) Por fim, requerem: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade ativa do(s) agravante(s), bem como determinar o regular prosseguimento à execução até final satisfação da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” (ID 72582346, p. 24) Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os extratos bancários (ID 72989229, pp. 4-6) e os contracheques acostados aos autos (ID 72989229, pp. 7-12), a agravante PERCÍLIA MARIA CASTRO DA SILVA aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 15.159,04 (quinze mil, cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Quanto ao agravante PEDRO LUCAS CASTRO SILVA, verifica-se, pela Declaração de Imposto sobre a Renda do exercício 2022, ano-calendário 2021, houve um total de rendimentos tributáveis de R$ 43.347,62 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos - ID 72989229, p. 13). No exercício 2023, ano-calendário 2022, R$ 47.316,84 (quarenta e sete mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos; ID 72989229, p. 15). E, da Declaração Anual do SIMEI, referente ao ano de 2024, o agravante auferiu renda bruta de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), o que corresponde a R$ 3.000,00 (três mil reais) brutos por mês, em média (ID 72989229, p. 17). Inferior ao que definido como insuficiente. E pelos extratos bancários da agravante LETÍCIA CASTRO SILVA, em conta no Banco Neon, de 18/03/2025 a 16/06/2025, verifica-se saldo de R$ 6,76 (seis reais e setenta e seis centavos; ID 72989230, p. 11). E, no Banco Inter, em 08/05/2025, tem-se o saldo de R$ 0,02 (dois centavos; ID 72989230, pp.14-15). Vê-se ainda que a agravante não apresenta vínculo empregatício registrado na CTPS (ID 72989230, pp. 32-48). Diante do exposto, somente a agravante PERCÍLIA MARIA CASTRO DA SILVA não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por auferir renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o benefício da gratuidade aos agravantes PEDRO LUCAS CASTRO SILVA E LETICIA CASTRO SILVA e indefiro o benefício a PERCÍLIA MARIA CASTRO DA SILVA. Intime-se a agravante PERCÍLIA MARIA CASTRO DA SILVA para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora